Tribunal: TJBA
Processo: 8011792-88.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8011792-88.2024.8.05.0022

COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8011792-88.2024.8.05.0022

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: PATRICK SILVA TEIXEIRA

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: DEVALDIR CATARINO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS DERIVADAS DE CONFISSÃO INFORMAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO OU VÍCIO NA OBTENÇÃO DA PROVA. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA AVALIAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barreiras, que rejeitou a denúncia oferecida contra Patrick Silva Teixeira pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ilicitude das provas decorrentes de confissão informal e quebra da cadeia de custódia, declarando ausente justa causa para a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas obtidas a partir de confissão informal prestada pelo acusado já preso configuram prova ilícita;
(ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia capaz de comprometer a materialidade delitiva e justificar a rejeição da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A confissão informal prestada pelo acusado, no momento da abordagem policial, não se revela ilícita quando ausente demonstração de coação, violência ou violação do direito ao silêncio, sobretudo quando o investigado exerce posteriormente tal direito durante o interrogatório formal.

4.Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública e harmônicos entre si, constituem elementos idôneos a corroborar a narrativa acusatória, inexistindo indícios de manipulação ou interesse indevido.

5.A mera irregularidade formal no auto de constatação ou a ausência de indicação precisa das massas das substâncias apreendidas em momentos distintos não configuram, por si sós, quebra da cadeia de custódia, quando não há indício de adulteração, fraude ou perda de rastreabilidade dos vestígios.

6.Eventual contaminação ou ilicitude probatória deve ser examinada durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não podendo justificar, de plano, a rejeição da denúncia.

7.A denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato delituoso, individualizando a conduta e apresentando indícios suficientes de autoria e materialidade, razão pela qual se impõe o seu recebimento para o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A confissão informal obtida no momento da abordagem policial não é nula quando ausente prova de coação, especialmente se o investigado foi advertido e exerceu seu direito ao silêncio em momento posterior.

2.
A irregularidade formal em procedimentos da cadeia de custódia não implica automaticamente a imprestabilidade da prova, devendo ser avaliada em conjunto com o restante do acervo probatório.

3.
A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade impõe o recebimento da denúncia, cabendo à instrução criminal a apuração de eventual ilicitude probatória.

4.
O juízo de admissibilidade da denúncia não se confunde com o de mérito, sendo incabível a rejeição antecipada da acusação quando presentes elementos suficientes para deflagrar a ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 41, 157, 158-A a 158-F, 395, III, e 589; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg no HC n. 747.449/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024.
– STJ, HC n. 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 1/2/2022.
– STJ, REsp n. 2.024.992/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 5/3/2024, DJe 15/3/2024.
– STF, Súmula 709.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8011792-88.2024.8.05.0022, da comarca de Barreiras, em que figura como recorrente o Ministério Público e como recorrido Patrick Silva Teixeira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8011792-88.2024.8.05.0022)